Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO.SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, incisos I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, tudo a partir de elementos concretos a indicar o periculum libertatis.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, na hipótese em análise, o alargamento do prazo está suficientemente justificado.
3. Ordem denegada.